Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728492-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração feito na petição de ID 53792523. Brasília, 24 de novembro de 2023 17:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador